Tribunal: TJMT
Processo: 1039715-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039715-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários, Liminar, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[KAROLINE DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 051.496.521-56 (ADVOGADO), MK COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME - CNPJ: 06.963.837/0001-12 (AGRAVANTE), ANA KEILA GUAPO NASCIMENTO - CPF: 503.889.081-49 (AGRAVANTE), MARCOS NASCIMENTO - CPF: 080.859.168-19 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THIAGO MARTINS GUAPO - CPF: 001.528.471-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI No 1039715-78.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
MK COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME, MARCOS NASCIMENTO e ANA KEILA GUAPO NASCIMENTO

AGRAVADA:
BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE RESTRIÇÃO RENAJUD. VEÍCULO SUPOSTAMENTE ALIENADO ANTES DA CONSTRIÇÃO. VEÍCULO ALEGADAMENTE UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liberação de restrições impostas via sistema RENAJUD sobre veículos dos executados em Execução de Título Extrajudicial que tramita desde 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o veículo VW/UP XTREME TSI foi efetivamente alienado antes da constrição judicial; (ii) estabelecer se o veículo FIAT/DUCATO constitui instrumento essencial à atividade profissional dos executados, protegido pela impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC/15; (iii) determinar se a restrição de circulação imposta sobre o veículo JEEP/COMPASS deve ser substituída pela restrição de transferência em observância ao princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de compra e venda apresentado pelos agravantes contém apenas a assinatura do executado, sem assinatura da empresa vendedora, sem reconhecimento de firma ou assinatura de testemunhas, o que fragiliza sua força probante quanto à data da suposta alienação do veículo VW/UP XTREME TSI.

4. Os agravantes limitaram-se a juntar fotografias do veículo FIAT/DUCATO, sem demonstrar de forma concreta como o bem integra a cadeia produtiva de sua atividade empresarial, não apresentando documentos essenciais como notas fiscais de entregas, registros de despesas com combustível vinculadas à atividade empresarial ou outros elementos objetivos.

5. A restrição de circulação, embora mais gravosa que a restrição de transferência, mostra-se adequada no contexto dos autos, pois viabiliza a localização e eventual apreensão do veículo JEEP/COMPASS, impedindo sua ocultação ou deterioração, especialmente considerando que a execução tramita desde 2015 sem quitação do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A alegação de alienação anterior à constrição judicial exige prova robusta, não bastando contrato particular sem data certa ou reconhecimento de firma, sem comprovação de registro no órgão de trânsito ou efetiva tradição do bem. 2. A impenhorabilidade de veículo como instrumento de trabalho (art. 833, V, do CPC/15) depende de demonstração inequívoca de sua essencialidade para a atividade profissional do executado, não bastando alegações genéricas. 3. A restrição de circulação via RENAJUD, embora mais gravosa que a restrição de transferência, justifica-se quando necessária para garantir a efetividade da execução, especialmente em processo que tramita há anos sem quitação do débito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MK COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME, MARCOS NASCIMENTO e ANA KEILA GUAPO NASCIMENTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no 0023858-32.2015.8.11.0041
interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
,
que
indeferiu
o pedido de liberação das restrições impostas via sistema RENAJUD sobre os veículos dos executados (
VW/UP XTREME
,
FIAT DUCATO
e
JEEP COMPASS
)
.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que o veículo VW/UP XTREME TSI (placa EMH7I41) foi alienado em setembro de 2024, antes da restrição judicial imposta em novembro de 2024, conforme contrato de compra e venda acostado aos autos. Sustentam que a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, sendo o registro no DETRAN mera formalidade administrativa, não podendo a restrição judicial recair sobre bem que não mais integra seu patrimônio.

Argumentam, ainda, que o veículo FIAT/DUCATO (placa EKP6D29) é impenhorável nos termos do art. 833, V, do CPC/15, por constituir instrumento essencial à atividade profissional da empresa agravante, que atua no ramo de comércio e fabricação de artigos têxteis. Afirmam que o veículo, uma van utilitária (furgão), destina-se exclusivamente ao transporte de mercadorias e à entrega de produtos aos clientes, sendo ferramenta indispensável para a manutenção da atividade econômica.

Quanto ao veículo JEEP/COMPASS (placa FSS1A18), defendem que a restrição de circulação imposta viola o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC/15, sendo suficiente a restrição de transferência para garantir a efetividade da execução. Ressaltam que não se opuseram à penhora de valores via SISBAJUD, demonstrando boa-fé e interesse na solução da controvérsia.

Por fim, requerem o provimento do recurso para que sejam liberadas as restrições sobre os veículos VW/UP XTREME TSI e FIAT/DUCATO, bem como substituída a restrição de circulação pela restrição de transferência sobre o veículo JEEP/COMPASS.

A liminar postulada foi indeferida, conforme ID no 328327373.

Contraminuta – ID. 334960371, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se a presente demanda de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada no ano de 2015, pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
MK COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA - ME, MARCOS NASCIMENTO e ANA KEILA GUAPO NASCIMENTO
, com fundamento na Cédula de Crédito Bancário no 40004473, com vencimento final em 01 de abril de 2016, no valor original de R$ 80.791,65.

Após diversas tentativas de localização de bens dos executados, em janeiro de 2025, o juízo de origem determinou a realização de bloqueios via SISBAJUD e RENAJUD, resultando na constrição de valores em contas bancárias e na imposição de restrições sobre diversos veículos registrados em nome dos executados.

Em relação aos valores bloqueados via SISBAJUD, o juízo de origem reconheceu a impenhorabilidade dos montantes encontrados nas contas dos executados THIAGO e ANA KEILA, por serem inferiores a 40 salários-mínimos, determinando seu desbloqueio. Quanto aos valores localizados na conta do executado MARCOS (R$ 7.478,38), foi determinada a expedição de alvará em favor do exequente, sem oposição dos executados.

No que concerne às restrições veiculares via RENAJUD, os executados apresentaram manifestação requerendo a liberação do veículo VW/UP XTREME TSI (placa EMH7I41), sob alegação de alienação anterior à constrição, e do veículo FIAT/DUCATO (placa EKP6D29), por ser instrumento essencial à atividade profissional. Adicionalmente, pleitearam a substituição da restrição de circulação pela restrição de transferência sobre o veículo JEEP/COMPASS LONGITUDE F (placa FSS1A18), invocando o princípio da menor onerosidade.

Inicialmente, o juízo de origem manteve as restrições e determinou a intimação do exequente para manifestação.

Diante disso, os executados opuseram Embargos de Declaração, alegando omissão na decisão quanto à análise dos argumentos apresentados. Os embargos foram conhecidos, mas desprovidos, mantendo-se integralmente as restrições sobre os veículos.

Contra essa decisão, os executados interpuseram o presente Agravo de Instrumento, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade das restrições impostas via sistema RENAJUD sobre três veículos dos executados: VW/UP XTREME TSI (placa EMH7I41), FIAT/DUCATO (placa EKP6D29) e JEEP/COMPASS LONGITUDE F (placa FSS1A18).

Do veículo VW/UP XTREME TSI

Os agravantes alegam que o veículo VW/UP XTREME TSI foi alienado em
setembro de 2024
, antes da restrição judicial (
novembro/2024
), conforme contrato de compra e venda acostado aos autos.

Embora a propriedade de bens móveis se transfira pela tradição, nos termos do art. 1.226 do CC, a comprovação da alienação anterior à constrição judicial exige prova robusta, o que não ocorre no caso em análise.

Verifica-se que o veículo VW/UP XTREME TSI estava sendo dado como forma de pagamento parcial na aquisição do veículo JEEP COMPASS, conforme consta do Contrato de Compra e Venda apresentado pelos agravantes (ID 327841384), porém, o contrato anexado não contém as assinaturas necessárias para conferir validade jurídica plena à transação, especialmente da empresa vendedora IDEAL VEÍCULOS PREMIUM LTDA, o que compromete ainda mais a credibilidade do negócio jurídico alegado e sua oponibilidade a terceiros, notadamente ao credor exequente.

Assim, sem a assinatura da empresa vendedora, sem reconhecimento de firma ou assinatura de testemunhas, a força probante do Contrato apresentado mostra-se fragilizada quanto à data da suposta alienação.

Além disso, não há nos autos comprovação da efetiva tradição do bem ao suposto adquirente, nem qualquer tentativa de comunicação da venda ao DETRAN antes da constrição judicial.

Nesse contexto, a mera apresentação de contrato particular sem elementos que confiram certeza quanto à data da transação não basta para afastar a constrição judicial, especialmente considerando que o registro no sistema RENAJUD ocorreu em novembro de 2024, quando o veículo ainda constava em nome do executado nos cadastros oficiais.

Do veículo FIAT/DUCATO

Os agravantes sustentam que o veículo FIAT/DUCATO constitui instrumento essencial para o exercício de sua atividade profissional, estando protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC/15.

A impenhorabilidade de bens necessários ou úteis ao exercício profissional depende de comprovação efetiva de sua essencialidade para a atividade do executado, não bastando meras alegações genéricas.

No caso, os agravantes limitaram-se a juntar fotografias do veículo (ID 177704360), alegando genericamente que "
a utilidade do veículo em questão consiste em realizar transporte constante de seus produtos (artigos de cama, mesa e banho, tecidos, linhas, aviamentos, etc) bem como, efetuar as entregas dos produtos acabados aos seus clientes, considerando o veículo uma ferramenta útil e indispensável para suas atividades profissionais".

Contudo, não apresentaram documentos essenciais que comprovariam efetivamente essa utilização, como notas fiscais de entregas realizadas com o veículo, registros de despesas com combustível vinculadas à atividade empresarial, comprovantes de manutenção, controle de rotas ou qualquer outro elemento objetivo que demonstrasse a efetiva integração do bem à cadeia produtiva da empresa.

Além disso, não trouxeram aos autos o contrato social atualizado ou documentos contábeis que evidenciassem a vinculação do veículo ao patrimônio operacional da empresa, especialmente considerando que o bem está registrado em nome da pessoa física do sócio.

Outrossim, não comprovaram a inexistência de outros meios para realização das entregas ou a inviabilidade econômica de alternativas como contratação de serviços de frete, o que seria fundamental para caracterizar a essencialidade alegada.

Ademais, conforme constatado pelo juízo de origem, foram localizados outros veículos em nome do executado MARCOS NASCIMENTO, o que enfraquece a alegação de que o FIAT/DUCATO seria imprescindível à sua subsistência.

Assim, ausente prova inequívoca da essencialidade do veículo para a atividade profissional dos agravantes, não há como reconhecer a impenhorabilidade pleiteada.

Veículo JEEP/COMPASS

Por fim, os agravantes pleiteiam a substituição da restrição de circulação pela restrição de transferência sobre o veículo JEEP/COMPASS, invocando o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC/15.

O princípio da menor onerosidade deve ser interpretado em harmonia com o princípio da efetividade da execução, que se processa no interesse do credor (art. 797 do CPC/15).

No caso em análise, a execução tramita desde 2015 sem a quitação do débito, o que justifica a adoção de medidas mais rigorosas para garantir a satisfação do crédito exequendo.

A restrição de circulação, embora mais gravosa que a restrição de transferência, mostra-se adequada no contexto dos autos, pois viabiliza a localização e eventual apreensão do veículo, impedindo sua ocultação ou deterioração.

Ademais, trata-se de veículo de alto valor (JEEP/COMPASS), cuja constrição pode contribuir significativamente para a satisfação do crédito, o que reforça a necessidade de medidas que assegurem sua preservação.

Portanto, a manutenção da restrição de circulação não configura violação ao princípio da menor onerosidade, mas medida proporcional e necessária à efetividade da execução, considerando as circunstâncias específicas do caso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026